Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE REVELIA. REJEIÇÃO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO INSATISFATÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Há de ser rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de reconhecimento da revelia, uma vez que se encontra espelhada em relatório médico a impossibilidade de o Réu receber citação, pois encontram-se prejudicados sua coordenação, raciocínio e memória, cogitando-se que seja portador de quadro de demência. Dessa forma, somente com a intimação da Defensoria Pública acerca de sua designação para exercer a Curadoria Especial, na forma do art. 245, §§ 4o e 5o, do CPC, passou a correr o prazo de resposta ao pedido inicial.
2 - De acordo com a teoria da asserção, averiguam-se as condições da ação a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se ainda que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa.
3 – Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, é assegurado o direito do promitente comprador à escrituração ou adjudicação compulsória do imóvel, uma vez comprovada a realização do negócio jurídico por instrumento público ou particular, a não pactuação de cláusula de arrependimento, a quitação do preço e a recusa do promitente vendedor em outorgar a respectiva escritura pública.
4 - Nos termos do no artigo 37 da Lei no 6.766/79: "É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado".
5 - É improcedente o pedido de adjudicação compulsória de imóvel que não se encontra devidamente especificado e individualizado, não se submetendo a anterior desmembramento com especialização e abertura de matrícula própria, conforme previsto no art. 45 e § 3o do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.